Tribunal: TJSP
Processo: 1055991-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não configurado. Não comprovação da capacidade econômico-financeira da ré que impede a revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida. Sentença extra petita, eis que a inicial não veiculou pedido

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL EM SHOPPING CENTER. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Julgamento no estado que atendeu ao preceito contido no art. 355, I, do CPC/2015. Cerceamento de defesa não configurado. Não comprovação da capacidade econômico-financeira da ré que impede a revogação da gratuidade processual que lhe foi concedida. Sentença extra petita, eis que a inicial não veiculou pedido de cobrança dos aluguéis em atraso. Condenação da ré ao pagamento de tais valores que deve ser afastada. Inadimplemento do aluguel e dos encargos locatícios com vencimento em 15 de janeiro de 2019 que foi comprovado pela autora. Não observância do disposto no art. 62, V, da Lei no 8.245/91, com a ausência de depósitos dos valores dos aluguéis vencidos no curso da demanda, que demonstra a subsistência da mora. Decretação do despejo que não pode ser afastada. Levantamento dos valores depositados nos autos que deve ser autorizado. Fixação dos honorários sucumbenciais em dez por cento (10%) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e em atenção às peculiaridades do caso. Recursos da autora e da ré parcialmente providos.